Tribunal: CARF
Processo: 10380.900634/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.900634/2011-51
ACÓRDÃO
3401-013.513 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VULCABRAS - CE, CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. RECURSO VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. VERDADE MATERIAL.
Admite-se a apresentação de documentos por ocasião do recurso
voluntário e, constada a existência do crédito, após a devida diligência, é
de ser admitida a compensação, nos limites do relatório fiscal.
Recurso Voluntário conhecido e provido, em parte.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos e limites do Relatório fiscal.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.513 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900634/2011-51
2

RELATÓRIO
Ao adotar a Resolução no 3003-000.220, em 10 de fevereiro de 2021, a 3a Turma
Extraordinária assim resumiu a questão dos autos (e-fls. 310/314):

Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, que narra bem os fatos:
“1. Trata-se de Declaração de Compensação, PER/DCOMP no
32691.08240.140104.1.7.01-6168, com pedido de ressarcimento
de saldo credor de IPI referente ao 4o trimestre de 2003, no valor
de R$80.438,16, utilizado na compensação de débitos próprios. Do
total pedido, foram reconhecidos R$15.062,10.
2. A Delegacia de origem emitiu o Despacho Decisório, fl.05,
indeferindo o pleito do contribuinte pela seguinte razão: a)
Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos. b)
Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é
inferior ao valor pleiteado. c) Constatação de utilização integral ou
parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento
em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data
da apresentação do PER/DCOMP.
3. Como consequência foi homologada PARCIALMENTE a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
32691.08240.140104.1.7.01-6168,
e não homologada a compensação apresentada no PER/DCOMP:
30810.66714.051206.1.7.01-7400.
4. Cientificada do Despacho Decisório em 16/03/2011 (AR fl.36) a
interessada apresentou tempestivamente, em 15/04/2011, a
Manifestação de Inconformidade de fls.37/42, alegando que: A
DCOMP 32691.08240.140104.1.7.01-6168, quando do despacho
decisório ora contestado, datado de 01/03/2011, já havia sido
homologada tacitamente, com conseqüente extinção do crédito
tributário lá indicado para compensação. E isto com fundamento
naquilo que dispõe o artigo 74, § 2o e § 5o da Lei n° 9.430/96;
Considerando que citada DCOMP fora transmitida pela ora
Manifestante na data de 14/01/2004 e que até o dia 14/01/2009
não havia qualquer manifestação do Fisco sobre a mesma, resta
evidenciada a sua homologação tácita e a consequente extinção
do crédito tributário nela apontado, pelo que não se poderá
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.513 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900634/2011-51
3
aceitar qualquer cobrança relativa aos valores estampados na
referida DCOMP, merecendo revisão, por essa razão, o despacho
decisorio cuja inconformidade é ora manifestada, para que seja
dele prontamente excluída a cobrança dos valores relativos à
referida DCOMP.
Quanto
ao
crédito
utilizado
na
DCOMP
30810.66714.051206.1.7.01- 7400, conforme se verifica do Livro de Apuração do
IPI de 2003 e 2004, confirma-se, em favor da empresa um crédito de IPI relativo ao
quarto trimestre de 2003, no importe de R$ 136.052,98, do qual R$ 46.667,56 é
referente aos créditos da Lei 9.363/96, sendo justamente esse o crédito indicado
na DCOMP em referência, o qual, como se vê da planilha anexa, não fora
aproveitado em períodos subseqüentes, se considerado, especialmente, que a
DCOMP 23938.71278.110204.1701-2349 não fora admitida, logo, que o crédito
indicado na mesma não fora utilizado.” A DRJ considerou parcialmente os
argumentos da contribuinte para reconhecer a homologação tácita da DCOMP
32691.08240.140104.1.7.01-6168.
No
que
diz
respeito
à
DCOMP
30810.66714.051206.1.7.01-7400, a manifestação de inconformidade foi
indeferida pelo relator que afirmou que “apesar de afirmar o contribuinte que "a
comprovação do seu pedido estaria no Livro de Apuração do IPI de 2003 e 2004",
este não é apresentado para amparar sua defesa, assim como qualquer outro
documento que vise confirmar o que alega, restando neste quesito improcedente
sua manifestação de inconformidade".
Em recurso voluntário o contribuinte reitera as alegações de
procedente do crédito bem como, sob o amparo da verdade material, pede a
juntada e a apreciação do Livro de apuração do IPI anos de 2003 e 2004

Por essa deliberação, o julgamento foi convertido em diligência para a unidade de
origem adotar as seguintes providências:

Tratando-se de compensação tributária, modalidade de extinção
do crédito tributário, aceita sob determinadas condições, tem-se em síntese que (i)
pressupõe a existência de créditos e débitos do contribuinte; (ii) a compensação
deve ser realizada com créditos líquidos e certos; (iii) o ônus da prova incumbe ao
contribuinte, consoante a regra basilar extraída do Novo Código de Processo Civil
(Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I, ‘ao autor, quanto ao fato constitutivo do
seu direito’.
A situação que se verifica nos autos revela que o contribuinte
desincumbiu-se do ônus de comprovar documentalmente o direito alegado,
apresentado no recurso o livro de registro e apuração do IPI, anos de2003 e 2004.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.513 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900634/2011-51
4
Os documentos acostados dão indícios da certeza e liquidez do
crédito, indispensáveis para a compensação pleiteada, nos termos do artigo 170
do Código Tributário Nacional. Tendo em vista as informações contidas no Livro de
Apuração do IPI, que corroboram as alegações expendidas na peça recursal.
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no
70.235, de 1972, proponho a realização de diligência para que a Unidade de
Origem:
(i) Proceder à auditoria da apuração dos créditos de IPI, atinente
ao período requerido, levando em consideração os documentos
juntados pelo sujeito passivo no recurso voluntário, assim como
outros documentos e informações que se fizerem necessários;
(ii)A auditoria deverá apurar os créditos pleiteados de IPI,
escriturados no livro Registro de Apuração;
(iii) A partir da análise efetuada no item (i), proceder ao exame do
ressarcimento/compensação objeto do presente litígio, apurando
se os créditos de IPI são suficientes e disponíveis para a extinção
dos débitos objetos da declaração de compensação.
(iv) Elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo
acerca da auditoria dos documentos apresentados pela recorrente
e da análise do ressarcimento/compensação objeto do presente
litígio. O parecer deverá justificar todas as análises efetuadas e
trazer todos os documentos e elementos necessários para suportar
suas conclusões; Encerrada a instrução processual o recorrente
deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se no
prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para
este Colegiado, para prosseguimento do feito.

Em seguida, adveio a informação de e-fls. 321/323, concluindo pela existência de
crédito.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator
1. DA ADMISSIBILIDADE
Observados os requisitos, conheço da impugnação.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.513 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900634/2011-51
5

2. DO MÉRITO RECURSAL
Como decorre do relatório, a Recorrente, almejando o seu uso no PER/DCOMP
30810.66714.051206.1.7.01-7400, pleiteou o reconhecimento de crédito presumido de IPI, sendo
que seu pedido foi indeferido por ausência de prova, linha que foi seguida pela DRJ.

No entanto, a contribuinte apresentou, com o Recurso Voluntário, a documentação
que, no seu entender, amparava a sua pretensão, pelo que o processo foi baixado em diligência,
via Resolução de e-fls. 310/314.

A propósito, sobre a apresentação de provas por ocasião do Recurso Voluntário,
cito, empolgando o princípio do formalismo moderado (destaquei):

Número do processo: 18365.720937/2014-35
Turma: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 11 00:00:00 UTC 2024 Data da publicação: Mon May 27
00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de
apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009 APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. BUSCA
DA VERDADE MATERIAL A apresentação de documentos em sede de interposição
de Recurso Voluntário pode ser admitida em homenagem ao princípio da
verdade material, já que se prestam a comprovar alegação formulada na
manifestação de inconformidade e contrapor-se a argumentos da Turma
julgadora a quo, e não se tratam de inovação nos argumentos de defesa. A
possibilidade jurídica de apresentação de documentos em sede de recurso
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art.
16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos
como o ora analisado. A jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido
de que o princípio do formalismo moderado se aplica aos processos
administrativos, admitindo a juntada de provas em fase recursal. CRÉDITO
LÍQUIDO E CERTO. O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação,
desde que faça prova de possuir crédito próprio, líquido e certo, contra a Fazenda
Pública.
Número da decisão: 1004-000.185
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
parcial provimento ao recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte,
levando em consideração as provas juntadas no recurso voluntário e as
informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.513 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900634/2011-51
6
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o
rito processual. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1004-000.183, de 10 de abril de
2024, prolatado no julgamento do processo 18365.720935/2014-46, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado. (documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator Participaram da sessão de
julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva, Jeferson Teodorovicz,
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse de Moura
Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Nome do relator: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR

Assim, considerado o relatório de diligência fiscal de e-fls. 321/323, temos a
seguinte constatação técnica:

(...)
No Registro de Apuração do IPI correspondente ao período de 21 a
31 de dezembro de 2003 (fls. 225 do processo), o saldo credor apurado pelo
contribuinte foi de R$ 136.053,22, tendo sido apurados outros créditos no valor de
R$ 46.667,56(crédito presumido de IPI referente ao 4o trimestre de 2003.
Conforme fls. 11 do processo, no Livro Registro de Apuração do IPI
no
Período
do
Ressarcimento
–
Saídas,
informado
no
PER/DCOMP
32691.08240.140104.1.7.01-6168, o saldo credor informado no 3o Decêndio de
Dezembro de 2003 foi de R$ 89.385,66, não tendo sido informado o valor de R$
46.667,56(crédito presumido de IPI referente ao 4o trimestre de 2003.
Conforme
fls.
24
do
processo,
no
PER/DCOMP
30810.66714.051206.1.7.01-7400 foi informado o Saldo Credor do IPI Passível de
Ressarcimento de R$ 136.053,22, tendo sido utilizado na Declaração de
Compensação R$ 46.667,56.
Dessa
forma,
conclui-se
que
no
PER/DCOMP
32691.08240.140104.1.7.01-6168 não foi informado o valor de R$ 46.667,56,
referente ao crédito presumido de IPI referente ao 4o trimestre de 2003. Tal valor
foi informado no Registro de Apuração do IPI correspondente ao período de 21 a
31 de dezembro de 2003 (fls. 225 do processo).
Além da conclusão anterior, informamos que a empresa apurou o
crédito presumido de IPI correspondente ao 4o trimestre de 2003 em desacordo
com o disposto na Instrução Normativa SRF N° 313/2003, que normatizou a
apuração dos referidos créditos no período em análise.
Conforme art. 6o, incisos I e II, da Instrução Normativa SRF N°
313/2003, os valores correspondente à receita de exportação, à receita
operacional bruta e às matérias primas, produtos intermediários e material de
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.513 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900634/2011-51
7
embalagem, deveriam ter sido informados de forma acumulada, desde o início do
ano até o mês a que se referir o crédito, conforme transcrito a seguir:
(...)
Conforme art. 6o, inciso V, da Instrução Normativa SRF N°
313/2003, os valores correspondente aos créditos presumidos apurados nos
trimestres anteriores (1o, 2o e 3o trimestres de 2003), deveriam ter sido abatidos
do crédito presumido total apurado no 4o trimestre de 2003.
Com base nos valores informados pela própria empresa nos
demonstrativos do crédito presumido – DCP correspondentes ao 1o, 2o, 3o e 4o
trimestres de 2003 (em anexo), a Fiscalização elaborou o demonstrativo (também
em anexo), onde foi apurado o crédito presumido de IPI no valor de R$ 12.571,81,
no 4o trimestre de 2003.
Diante do exposto, a partir do exame do
ressarcimento/compensação objeto do presente litígio, tendo sido apurado
apenas R$ 12.571,81 (crédito presumido de IPI apurado pela Fiscalização no 4o
trimestre de 2003), constatou-se que os créditos de IPI são insuficientes para a
extinção dos débitos objetos da declaração de compensação (PER/DCOMP
30810.66714.051206.1.7.01-7400) onde foi utilizado para compensação o valor de
R$ 46.667,56.

Sendo assim, é de ser reconhecida a existência do crédito presumido de IPI relativo
ao 4o trimestre de 2003, apenas.

3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário,
reconhecendo a existência do crédito vindicado, mas na extensão definida pelo relatório de
diligência fiscal de e-fls. 321/323.

É como voto.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 362
DF CARF MF
Original